Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA SECUNDÁRIO A SÍNDROME DE PITT-HOPKINS. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. LIMITAÇÃO. ROL ANS. COBERTURA MÍNIMA. MULTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO.

I - A limitação de cobertura pela ré das sessões de terapia ocupacional prescritas à autora, criança de 4 anos com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista secundário a Síndrome de Pitt-Hopkins, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva e, portanto, nula, visto que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC.

II – O número de sessões anuais fixado pela RN/ANS no 428/17, Anexo II para terapia ocupacional (40 sessões), deve ser considerado como cobertura obrigatória mínima a ser custeada integralmente pela operadora do plano de saúde.

III – A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo estabelecido para cumprimento da tutela de urgência é razoável e suficiente.

IV – Agravo de instrumento desprovido.